Tribunal: TJES
Processo: 5001316-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais; Cabimento
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001316-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSETE MALVERDI DOS SANTOS e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001316-66.2020.8.08.0000

EMBARGANTES
:

TIPOGRAFIA SANTOS LTDA-ME, JOSETE MALVERDI DOS SANTOS E ANGELA MARIA LUNA MALVERDI

EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 663985) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

Os Embargantes (ID 671842) alegam que houve omissão quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão da garantia apresentada.

Afirmam que, no tangente à ausência de fundamentação em relação à negativa de atribuição de efeito suspensivo em razão dos vícios presentes nas cláusulas contratuais, devem ser considerados dois aspectos: a obrigatoriedade de fundamentação, conforme determina o Código de Processo Civil e a impossibilidade de levar-se a cabo a execução fundada em documento cujas cláusulas padecem de vícios, e, tais vícios tenham sido apontados topicamente na peça de defesa, independentemente da modalidade de defesa eleita.

O Embargado não apresentou resposta (ID 727900).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 15 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o ilustre Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001316-66.2020.8.08.0000

EMBARGANTES
:

TIPOGRAFIA SANTOS LTDA-ME, JOSETE MALVERDI DOS SANTOS E ANGELA MARIA LUNA MALVERDI

EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 663985) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

No caso em análise, os Embargantes (ID 671842) alegam que houve omissão quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão da garantia apresentada.

Afirmam que, no tangente à ausência de fundamentação em relação à negativa de atribuição de efeito suspensivo em razão dos vícios presentes nas cláusulas contratuais, devem ser considerados dois aspectos: a obrigatoriedade de fundamentação, conforme determina o Código de Processo Civil e a impossibilidade de levar-se a cabo a execução fundada em documento cujas cláusulas padecem de vícios, e, tais vícios tenham sido apontados topicamente na peça de defesa, independentemente da modalidade de defesa eleita.

Acerca dos vícios que justificam a interposição de Embargos de Declaração a doutrina destaca que:

Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
(
THEODORO JÚNIOR, Humberto
.
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016,
item 804).

A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 801).

A decisão judicial é um ato lógico, de maneira que entre as conclusões e suas premissas não pode haver contradição alguma. Os argumentos e os resultados do decisório devem ser harmônicos e congruentes. Se no decisório acham-se presentes
“
proposições entre si inconciliáveis, impõe-se o recurso aos embargos de declaração. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil
–
Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum
–
vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl.
–
Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 802).

Os Embargantes afirmam que o acórdão é omisso acerca da necessidade de atribuição de efeito suspensivo à execução extrajudicial em razão da defesa heterotópica apresentada.

Ocorre que não há que se falar em omissão acerca do tema, como se vê no trecho a seguir transcrito:

Embora sua interposição seja admitida, importa ressaltar que a defesa heterotópica não possui, necessariamente, efeito suspensivo, efeito este que somente será concedido em hipóteses de extrema excepcionalidade, como defende Dinamarco:

[...]

Prosseguindo, embora a ação não tenha sido recebida como forma de defesa da ação de execução de título extrajudicial, mas apenas para discussão das alegadas nulidade de cláusulas contratuais, a decisão agravada apreciou e indeferiu o pedido de suspensão da execução, no que se mostra correta.

A genérica alegação de que
“
não é razoável, pois, manter-se o curso da execução normalmente, sendo discutido o pressuposto de validade das cláusulas que dão supedâneo até mesmo ao seu prosseguimento
”
(ID 543334, página 5) não é suficiente para demonstrar uma excepcionalidade apta à suspensão da execução, hipótese que sequer nos embargos à execução seria automática.

Em resumo
, considerando que a doutrina e a jurisprudência admitem a apresentação de defesa heterotópica, mesmo nas hipóteses de execuções não embargadas, a ação de origem também deve ser admitida como forma de defesa da ação de execução de título extrajudicial. Contudo, não foram apresentados razões excepcionais e aptas a justificar a suspensão da Ação de Execução.

Assim, verifica-se que os Embargantes pretendem, na realidade, rediscutir o mérito do que restou decidido.

Ocorre que os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido acerca da ausência de demonstração, nas razões do Agravo de Instrumento, da presença de uma excepcionalidade apta à suspensão da execução, hipótese que, reafirma-se, sequer nos embargos à execução seria automática.

A jurisprudência, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DÉBITOS DE COTAS CONDOMINIAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ
. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 948.771/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO AUSÊNCIA DE VÍCIOS RECURSO IMPROVIDO
. 1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 - Com a alegação de omissão, pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. 3 Recurso improvido. (TJES, Embargos de Declaração Cível AI, 035199005576, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição, mas em inconformismo dos Embargantes com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001316-66.2020.8.08.0000

EMBARGANTES
:

TIPOGRAFIA SANTOS LTDA-ME, JOSETE MALVERDI DOS SANTOS E ANGELA MARIA LUNA MALVERDI

EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não se vislumbra a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, apenas o inconformismo dos Embargantes com o que restou decidido acerca mérito da causa. 2 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.